Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-55.2009.8.05.0215
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000094-55.2009.8.05.0215

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESENITA OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANTONIO WANDERLEY OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITAL FARIAS GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA que, nos autos da ação demarcatória ajuizada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa sem que tenha sido previamente realizada a intimação pessoal da autora, conforme exigência legal expressa no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nos casos de abandono da causa ou paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, é imprescindível a intimação pessoal do autor para suprir a omissão, sob pena de nulidade da decisão de extinção.

4.

A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e estaduais reafirma que a ausência de intimação pessoal do autor invalida a extinção do feito por abandono, diante da necessidade de garantir o contraditório e evitar decisões com base em presunção de desinteresse.

5.

No caso concreto, verifica-se que não houve a intimação pessoal da autora/apelante para se manifestar ou impulsionar o feito, de modo que a sanção aplicada — extinção do processo sem julgamento de mérito — não se revela legítima.

6.

A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete a regularidade do processo e afronta o devido processo legal, exigindo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, II ou III, do CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o § 1º do mesmo artigo.

2.

A ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito configura vício processual insanável, que impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do processo.

3.

A intimação pessoal tem por finalidade assegurar o contraditório e a ampla defesa, não podendo ser suprida por intimação exclusiva ao advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, AC nº 00117736720148140040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.12.2018;
TJ-MT, Ap. nº 70764/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.07.2017;
TJ-AM, AC nº 0000235-40.2014.8.04.3800, Rel. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, j. 20.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0000094-55.2009.8.05.0215
, da Comarca de Caculã/Ba, em que figura como
Apelante –
JESENITA OLIVEIRA RODRIGUES
, e como Apelado -

EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em dar provimento ao apelo para anular a r. Sentença
, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7